Tribunal: TJDFT
Processo: 0715159-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES REJEITADAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. MÁCULA NÃO VERIFICADA. MÉRITO. WHATSAPP BUSINESS. BANIMENTO DE EMPRESAS USUÁRIAS. VENDA DE DROGAS SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. ATIVIDADE PRINCIPAL. POSSIBILIDADE. VENDA REMOTA DE MEDICAMENTOS. SÍTIOS ELETRÔNICOS ESPECÍFICOS DAS FARMÁCIAS. ARTS. 53 E 55 DA RDC N.44/2009/ANVISA. POLÍTICA COMERCIAL DO WHATSAPP. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DEVER DE INFORMAÇÃO. CUMPRIDO. ABUSO DE DIREITO. NÃO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Decidida em agravo de instrumento matéria relativa a ilegitimidade passiva, preclusa está a questão. Impossibilidade de rediscutir o tema em sede de apelação. Preliminar rejeitada.

2. Preliminar de nulidade. Nulidade de sentença por cerceamento de defesa. 2.1. Não indicando as autoras/apelantes na peça vestibular o tempo durante o qual utilizaram o aplicativo para a finalidade dita contrária à política de uso do aplicativo WhatsApp, conquanto seja o decurso de tempo fator essencial à verificação da supressio, evidente que nada podem comprovar, embora amplamente respeitado o contraditório e a ampla defesa, quanto a ponto relativamente ao qual nada aduziram. Evidente que cumpria a parte autora, ao invocar tutela jurisdicional com amparo na boa-fé objetiva, notadamente na figura parcelar da supressio/surrectio, especificar o tempo com base no qual estaria gerado um direito originariamente não existente (surrectio). 2.2. Não o tendo feito, ausentes estão não apenas elementos de prova, mas também argumentativos que permitam investigar seu comportamento segundo padrão ético de confiança e lealdade para com o cocontratante. Cerceamento de defesa não caracterizado. Preliminar rejeitada.

3. A política comercial do aplicativo é expressa, clara e inequívoca ao prever a possibilidade de banimento de empresas que estejam realizando negócios fora dos limites permitidos, a exemplo da venda de medicamentos sob prescrição médica, segundo o que for apurado em procedimentos de verificação de segurança dentro e fora dos serviços prestados, seja investigando atividades suspeitas e violações de nossos Termos ou garantindo que nossos Serviços sejam usados de forma lícita. Previsto ainda o banimento da plataforma com base na avaliação da atividade principal da empresa usuária, independentemente da prática de atos concretos de venda de medicamentos sob prescrição médica.

4. A Resolução de Diretoria Colegiada – RDC 44/2009, da ANVISA, em seus artigos 53 e 55, relativa ao setor farmacêutico, veda a oferta de medicamentos em sítios eletrônicos que não pertençam às farmácias. Regulamento a que guarda conformidade a Política Comercial do WhatsApp, notadamente o disposto no item 6 (que veda a venda por meio do aplicativo de medicamentos sob prescrição médica).

5. A vedação da atividade de comercialização de medicamentos sob prescrição médica por meio do aplicativo em nada se confunde com a atividade fiscalizatória das agências competentes, estando o WhatsApp, tão somente, a investigar o comportamento dos usuários frente a sua política de uso, que em nada destoa da regulamentação baixada pelo Poder Público para o setor farmacêutico.

6. Não configura abuso de direito do WhatsApp o banimento de empresas que desenvolvem atividades vedadas por sua política de uso. Antes, mostra-se abusiva a conduta das usuárias que, sabendo da vedação, insistem em desenvolver as atividades não admitidas pelo aplicativo.

7. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.